Tribunal: TCU
Processo: 018.851/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação feita por unidade deste Tribunal sobre irregularidades identificadas em acompanhamento instaurado para fiscalizar a implementação das medidas de proteção da renda de informais e pessoas de baixa renda no âmbito das respostas à crise do Coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela equipe de fiscalização da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social designada pela Portaria de Fiscalização 168, de 15/4/2020, Fase Planejamento, para realizar Acompanhamento/Conformidade, com o objetivo de "acompanhar a implementação das medidas de resposta à crise do Coronavírus para proteção da renda de informais e pessoas de baixa renda", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 4 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania que adote providências para, no prazo de quinze dias após cada pagamento, incluir no Portal da Transparência as informações referentes a todos os cidadãos contemplados com o auxílio, discriminando a informação por município; 9.3. orientar a Secexprevidencia para que, com vistas a auxiliar o aprimoramento dos controles do programa, compartilhe com o Ministério da Cidadania as informações pertinentes, bem como as irregularidades que venham a ser constatadas; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Cidadania.